Tribunal: TJMT
Processo: 0022704-13.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0022704-13.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ENIOEL GOMES FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 006.088.031-70 (APELADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE- ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE- PARTE AUTORA QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO PARA PERMITIR DESDE JÁ A COBRANÇA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

Se a parte não é beneficiária da Justiça Gratuita não há que se falar em suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais pelo prazo de cinco anos, conforme o disposto no § 3o do artigo 98 do CPC.

Sentença modificada para permitir desde já a cobrança dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de interdito proibitório proposta por Enioel Gomes Fonseca de Oliveira

Alega o Município que o magistrado singular não poderia exonerar o Recorrido do pagamento dos honorários advocatícios tendo em vista que ele não é beneficiário da justiça gratuita, inclusive recolheu as custas iniciais para distribuição da ação.

Requer o arbitramento de honorários advocatícios, reformando a sentença recorrida no que diz respeito a ausência de condenação na verba sucumbencial.

O Apelado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos Enioel Gomes da Fonseca ajuizou ação de interdito proibitório em face da Prefeitura Municipal de Cuiabá, aduzindo ser senhor e possuidor de uma área de terras medindo 15,1885 hectares, localizada nos limites do Bairro Novo Milênio, nesta Cidade e Comarca de Cuiabá.

Ao final da lide, o magistrado julgou improcedente a demanda tendo em vista se tratar de área pública, sendo impossível o particular exercer posse sobre o bem.

Condenou ainda a parte em honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) de acordo com o Inciso I, do § 3o do artigo 85 do CPC, cuja cobrança somente poderá ocorrer se no prazo de cinco anos cessar o estado de pobreza da parte.

Pois bem. A insurgência posta no apelo é bem singela e não demanda maiores indagações.

Com efeito, de acordo com o que consta dos autos a parte Recorrida nunca foi beneficiária da justiça gratuita e, nem solicitou referida benesse para que o magistrado, na sentença, determinasse a suspensão da cobrança dos ônus sucumbenciais.

Isto porque, ao distribuir a ação foram pagas as custas iniciais, conforme se observa das guias juntadas no ID n. 19605464, bem como não houve, no curso da demanda qualquer pedido da parte autora nesse sentido.

Assim, verifica-se que, neste ponto a sentença recorrida deve ser modificada para permitir que o Apelante possa desde já efetuar a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em primeira instância no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de acordo com o Inciso I, do § 3o do artigo 85 do CP

Desse modo, diferentemente do exposto nas razões recursais, não há que se falar em arbitramento de honorários sucumbenciais, vez que estes foram fixados pelo magistrado, mas sim permitir desde já sua cobrança, ante a ausência dos requisitos que permitem sua exigibilidade.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
para modificar a sentença recorrida nos termos acima elencados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020